Tribunal: STF
Processo: Rcl 92824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0011220-55.2022.5.15.0042, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 
O Município de Ribeirão Preto narra que foi condenado subsidiariamente por verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ele contratada, tendo o TST fundamentado sua sua decisão na ocorrência de culpa in vigilando.
Alega que, apesar de anexado farta documentação aos autos na origem, o TST teria desconsiderado os referidos elementos probatórios e aplicado “uma responsabilidade subsidiária de caráter quase automático, baseada na premissa de que a mera inadimplência da contratada e a ineficiência da fiscalização documental seriam suficientes para a condenação” (e-doc. 1, p. 3).
Defende, no ponto, que 

“o ato judicial reclamado, consubstanciado no acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (ID c60469a), afronta diretamente a autoridade dos julgados vinculantes deste Excelso Pretório proferidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no julgamento dos Temas nº 246 e nº 1118 da sistemática da repercussão geral. A admissibilidade desta medida justifica-se pela existência de estrita aderência entre o conteúdo do ato impugnado e as teses jurídicas fixadas por este Tribunal, uma vez que a autoridade reclamada chancelou a responsabilidade subsidiária do ente público municipal com base em premissas probatórias que, na prática, restauram a responsabilidade automática e invertem indevidamente o ônus da prova contra a Administração Pública” (e-doc. 1, p. 4).

O reclamante assevera que 

“[o]utro ponto de extrema relevância reside no descumprimento do Item 2 do Tema 1118. Este Supremo Tribunal assentou que a negligência estatal só se configura quando a Administração permanece inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. No processo originário sob o nº 0011220-55.2022.5.15.0042, não há qualquer registro de que o beneficiário Jairo Gomes de Oliveira, ou mesmo seu sindicato de classe, tenha notificado o Município acerca das supostas irregularidades antes do ajuizamento da ação” (e-doc. 1, p. 10).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, bem como de todos os efeitos do ato reclamado e de eventuais atos de execução em curso. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Ribeirão Preto e concluiu que, no caso concreto, “houve culpa pela não fiscalização especifica da segunda reclamada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada em relação à reclamante”.
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença proferida: 

“Responsabilidade subsidiária da segunda reclamada 
A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, as autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e sociedades de economia mista, foi cristalizada pela Jurisprudência pátria através da Súmula 331, IV, do TST, mas tem raízes nos artigos 186 e 927 do Código Civil vigente e, no caso específico da administração pública, no art. 37, §6º, da CRFB. Efetivamente, todo aquele que se beneficiou da força de trabalho obreira, é co-responsável pelo pagamento de parcelas porventura inadimplidas, como corolário do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer contratante. A segunda reclamada, ao optar por repassar a terceiros atividades que poderia desempenhar por si, é beneficiada pela inegável redução de custos, que importa em óbvio aumento patrimonial. Todavia, em contrapartida, atrai a responsabilidade civil pelos atos e omissões da empresa que contratou. Nesse passo, a despeito do novo entendimento do C. STF acerca da aplicação da Súmula 331 aos órgãos públicos, a responsabilidade da segunda reclamada permanece com fulcro nas legislações constitucional e civil acima referidas. 
(...)
Assim, a responsabilidade subsidiária decorre, no caso vertente, da vedação ao enriquecimento sem causa, e do alegado inadimplemento das obrigações trabalhistas, pois os artigos 2º § 2º e 455 da CLT, aplicáveis por analogia, não exigem a ‘inidoneidade’ e tampouco a ‘insolvência’ do empregador, bastando o inadimplemento do empregador. De qualquer modo, presente a culpa do tomador de serviços, pois há nos autos presumida inidoneidade da empresa contratada (culpa in eligendo). É incontroverso nos autos que a primeira reclamada era contratada da segunda. Também não se nega que o reclamante tenha prestado serviços à segunda reclamada, a qual somente nega sua qualidade de empregador. Alega-se inadimplemento de parcelas decorrentes de lei e de contrato. Houve culpa da segunda reclamada, pois contratou empresa inidônea, que não honrou sequer compromissos assegurados por lei. Também houve culpa pela não fiscalização especifica da segunda reclamada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada em relação à reclamante. Deste modo, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelo adimplemento de todas as parcelas condenatórias, contribuições previdenciárias e fiscais, custas e emolumentos decorrentes da presente decisão, referentes a todo o período contratual, ante a ausência de comprovação de fiscalização efetiva e referente às verbas contratuais que deixaram de ser quitadas à reclamante durante o contrato de trabalho.” (e-doc. 3, p. 712 a 714  - grifos nossos).

O TRT 15, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau em sede de recurso ordinário, no que segue: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
O município reclamado insurge-se contra a responsabilidade subsidiária pelos valores devidos ao reclamante.
Pois bem.
O artigo 71, da Lei 8.666/93 - vigente quando da realização da licitação para contratação da primeira reclamada - assegurava que a empresa contratada seria responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato administrativo. E, no § 1º do referido artigo, era previsto que a inadimplência do contratado com relação aos referidos encargos não transferiria à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderia onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante Registro de Imóveis.
Ressalto que a constitucionalidade do referido dispositivo foi questionada perante a Suprema Corte, por meio da ADC 16, em razão das constantes decisões proferidas por esta Justiça Especializada, com base na Súmula 331 do TST. O resultado da ação declaratória foi de que o artigo 71 da Lei 8.666/93 é constitucional e deve ser observado nas ações que envolvam discussão sobre a responsabilidade do ente público pelos débitos do prestador de serviços.
É certo, ainda, que o Plenário do E. STF, em 30/03/2017, concluiu o julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, confirmando o entendimento já adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática do ente público, que apenas poderá ocorrer se houver prova de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato.
Em 26/04/2017, a redação da tese da repercussão geral foi definida, nos termos do voto do Min. Luiz Fux:
 
‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’
 Posteriormente, em 01/08/2019, foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, e, em 12/12/2019, no julgamento do E-RR 925-07.2016.5.05.0281, a SBDI-1 do C. TST decidiu que o E. STF não fixou balizas a respeito das regras de distribuição do ônus da prova quanto à falta ou falha de fiscalização da Fazenda Pública na terceirização de serviços. Desse modo, considerando que a Lei 8.666/93 impunha ao ente público o dever de fazê-lo, concluiu que incumbe a ele demonstrar a adequada fiscalização, mesmo porque possui condições de produzir a prova correspondente, aptidão, pois tem acesso à documentação pertinente.
Confira-se a ementa do julgado:
(...)
Mais recentemente, considerando a existência de divergência entre as Turmas, em 10/12/2020, o Plenário do E. STF decidiu pela existência de repercussão geral no RE 1298647 (Tema 1118), a fim de analisar a constitucionalidade da inversão do ônus da prova nesse tema, quando do julgamento do mérito do recurso extraordinário, ainda sem data para ocorrer.
Dessa forma, tendo em vista que ainda não houve julgamento meritório do RE 1298647 (Tema 1118) - ou seja, a questão ainda não foi pacificada pela Suprema Corte, não existindo, até o presente momento, decisão de instância superior com caráter vinculante -, esta Relatora entende que deve ser dada prevalência ao posicionamento consolidado no âmbito desta Justiça Especializada, isto é, pela SbDI-1 do C. TST, o qual é corroborado pela 2ª Turma do E. STF.
No caso dos autos, o segundo reclamado, Município de Ribeirão Preto, anexou com sua defesa farta documentação (fls. 97/467), composta dentre outros por comprovantes de depósitos de FGTS, recolhimentos de INSS e certidões, além de comprovantes de pagamento mensal aos prestadores de serviço.
Contudo, como bem destacou o MM. Juízo ‘a quo’, o ente público agiu com culpa, pois contratou empresa inidônea, que não honrou compromissos assegurados por lei. Também houve culpa pela não fiscalização específica quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada em relação à reclamante.
Dessa forma, o segundo reclamado, Município de Ribeirão Preto, possui responsabilidade subsidiária pelos valores devidos pela primeira reclamada, conforme entendimento consolidado na Súmula 331 do C. TST. Insta mencionar que a responsabilidade abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, inclusive as verbas de natureza indenizatória, conforme inciso VI da referida súmula.
Nego provimento.” (e-doc. 3, p. 761 a 763 - grifos nossos).

O TST negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA – TEMA Nº 1118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. In casu, o acórdão regional registra estar demonstrada a conduta culposa por parte da Administração Pública por meio da ausência da devida fiscalização do contrato de terceirização. Ressalte-se que a questão concernente à responsabilização dos entes públicos nos casos de terceirização foi apreciada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede do Tema nº 246 e, posteriormente, através do julgamento do Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral, no sentido de que não é admissível a responsabilização automática pela mera aplicação da regra de inversão do ônus da prova, sendo dever da Administração Pública ‘adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.’ No presente caso, apreciando o acervo probatório, o Eg. TRT concluiu que ‘houve culpa pela não fiscalização especifica quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas da primeira reclamada em relação à reclamante’. Portanto, à luz dos itens que compõem a tese firmada pelo E. STF no Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral e em cotejo com o quadro fático apresentado pelo acórdão regional, não há como se afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sob pena de contrariedade à Súmula nº 126 do TST e desrespeito à tese vinculante firmada pelo E. STF no Tema nº 1118. Agravo interno não provido.” (e-doc. 3, p. 995 - grifos nossos).

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Município não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao inadimplemento por parte empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente